Tribunal: TJSP
Processo: 1001139-62.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Descabimento. A inversão do ônus da prova depende da aferição, pelo julgador, da presença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, a teor do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Orientação do STJ.

FALHA

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Descabimento. A inversão do ônus da prova depende da aferição, pelo julgador, da presença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, a teor do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Orientação do STJ.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Autores que chegaram ao destino com cerca de dez horas de atraso.

DANO MORAL. Inocorrência. Orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples atraso do voo não é considerado como causador de dano moral, não se admitindo a configuração do dano moral in re ipsa. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. Incumbia aos requerentes a prova do prejuízo moral sofrido, não sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço, que inclusive restou incontroversa. Imprescindível a comprovação de que aludido descumprimento contratual tenha atingido o postulante em sua honra e dignidade. O simples descumprimento do contrato não é, por si só, capaz de ensejar indenização por danos morais. Sentença mantida. Recurso não provido.